Tribunal: TJDFT
Processo: 0717547-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO DE PESSOAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores.
II – Questões em discussão
2. Requisitos para a aplicação do princípio da insignificância e a suficiência de provas para a condenação.
III – Razões de decidir
3. Demonstrado que o réu agiu em unidade de desígnios com menores de idade para, em comunhão se esforços, subtrair para si coisa alheia móvel, restam configurados os crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal) e de corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), cometidos em concurso formal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
5. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando, apesar da pouca expressividade do objeto furtado, o agente praticou furto em concurso de pessoas, afastando-se o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
6. Demonstrados cumulativamente a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa subtraída, inferior a um salário-mínimo, de rigor o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 155, §2o, do Código Penal (furto-privilegiado).
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, inciso IV; CPP, art. 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971854, 0703014-13.2023.8.07.0021, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1966019, 0715429-54.2024.8.07.0001, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 06/02/2025; TJDFT, Acórdão 1690983, 07004689820218070006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 19/04/2023.